Tribunal: TJSP
Processo: 1514089-85.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1514089-85.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALEXANDRE APARECIDO DE CAMPOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que ensejaram a
decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a
guia de recolhimento definitiva.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514089-85.2019.8.26.0228 -Voto no 12733
2
Apelação Criminal no 1514089-85.2019.8.26.0228
Apelante: ALEXANDRE APARECIDO DE CAMPOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 12733
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no
11.343/06.
Autoria
e
materialidade
devidamente
comprovadas. Pena devidamente aplicada. Impossibilidade
de aplicação do redutor do art. 33, §4o, da Lei Antidrogas.
Regime inicial fechado devidamente aplicado. Recurso não
provido.
Trata-se de apelação interposta por ALEXANDRE
APARECIDO DE CAMPOS em face da r. sentença condenatória que julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o réu à pena de 05 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime do artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06.
A denúncia foi oferecida (fls. 02/03). O réu foi citado e
apresentou defesa às fls. 103. A exordial acusatória foi recebida em 26 de julho de
2019 (fls.108).
Foi realizada audiência de instrução e julgamento
(depoimentos no sistema SAJ fls. 104 e 111/112) e sobreveio a r. sentença
condenatória às fls. 113/117.
O réu apresentou apelação às fls. 124/130, pleiteando a
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação de
regime inicial mais brando.
Em contrarrazões de fls. 136/142, o Ministério Público

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514089-85.2019.8.26.0228 -Voto no 12733
3
pugnou pelo não provimento do recurso defensivo.
Houve manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
156/161) opinando pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 12 de junho de 2019, às
13h09m, na Av. Doutor Assis Ribeiro, no 2904, Capão Redondo, em São Paulo,
ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA trazia consigo, para fins de tráfico, 22
(vinte e duas) porções de cocaína, pesando 14g (catorze gramas); 23 (vinte e três)
porções de maconha, pesando 36,2g (trinta e seis gramas e dois decigramas) e 52
(cinquenta e duas) porções de crack, com peso de 6,4g (seis gramas e quatro
decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Ao que se apurou, policiais militares estavam em
patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, que é conhecido ponto de tráfico de
drogas, ocasião em que avistaram o acusado em atitude suspeita e optaram pela
abordagem.
Ao perceber que seria abordado, o acusado empreendeu fuga
a pé, mas foi perseguido pelos policiais, que conseguiram detê-lo em um posto de
combustível próximo ao local.
Em
revista
pessoal,
encontraram
os
entorpecentes
mencionados, além de R$ 105,00 (cento e cinco reais) em dinheiro (fls. 02/03).
A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de
exibição e apreensão (fls. 11/12), laudo de constatação (fls. 14/17), laudo pericial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514089-85.2019.8.26.0228 -Voto no 12733
4
(fls. 72/75), bem como pela prova oral colhida.
O policial militar Elson Bernardino prestou depoimento em
juízo e afirmou que receberam informação, via “Disque-Denúncia”, acerca de local
que funcionava como ponto de tráfico de drogas. Dirigiram-se às proximidades do
endereço e observaram o réu na via pública, sozinho, perto da entrada do túnel de
acesso ao Parque Ecológico do Tietê. Quando o acusado percebeu que seria
abordado, empreendeu fuga e foi perseguido até um posto de combustível, onde
ocorreu a abordagem. Em busca pessoal, encontraram as drogas mencionadas na
denúncia dentro de suas calças, além de R$ 105,00 (cento e cinco reais) em dinheiro
trocado. Indagado, o apelante admitiu a prática de tráfico de drogas. Disse que os
funcionários do posto presenciaram a abordagem, mas não viram os entorpecentes.
O policial militar Paulo Henrique de Deus Leão apresentou
depoimento no mesmo sentido.
Antes de mais nada, cumpre observar que há muito se
entende que “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre
atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória” (STJ, HC no 115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514089-85.2019.8.26.0228 -Voto no 12733
5
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
LATROCÍNIO.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
VALIDADE
PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. INCABÍVEL. PROVAS CONFIRMADAS EM
JUÍZO.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
PARA
A
CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N.o 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
DECISÃO
MANTIDA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são
válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais provas e
confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.
2. Infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, que confirmou o édito condenatório firmado em
provas válidas, de modo a pretender a absolvição do
Acusado sob a pecha de insuficiência probatória, é inviável
no âmbito desta Corte Superior de Justiça, pois implicaria
o reexame fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514089-85.2019.8.26.0228 -Voto no 12733
6
n.o 07 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg
no AREsp 366258 MG 2013/0249573-0, 5a Turma, Rel.
Min. Laurita Vaz, Dje: 11/03/14).
“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO
COM
EMPREGO
DE
ARMA
DE
FOGO,
EM
CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À
LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1o
GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155
DO
CPP.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PROVA
DA
AUTORIA
COLHIDA
EM
JUÍZO.
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA
JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR
A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
ILEGALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col.
Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não
admitir habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que,
configurada
flagrante
ilegalidade
apta
a
gerar
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem
de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II
- O Eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença
absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na
prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514089-85.2019.8.26.0228 -Voto no 12733
7
vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram
a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos
constantes do inquérito policial, notadamente a confissão
extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155
do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido
que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente
para elidir sua validade para o convencimento acerca da
autoria, quando for corroborada por elementos produzidos
sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos
policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente
caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu,
demandaria o exame aprofundado de todo conjunto
probatório, como forma de desconstituir as conclusões das
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e
provas, providência inviável de ser realizada dentro dos
estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação
probatória.
Habeas
corpus
não
conhecido”.
(HC
471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018). (Grifei).
Não existe razão para desmerecer os depoimentos dos
policiais, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham
motivos para atribuir crime de tal gravidade ao réu.
O acusado foi interrogado em juízo e negou os fatos
narrados na denúncia. Negou a propriedade dos entorpecentes. Disse que nada de
ilícito foi encontrado consigo. Acredita que foi incriminado por apresentar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514089-85.2019.8.26.0228 -Voto no 12733
8
antecedentes criminais.
Sua versão não coaduna com as demais provas colhidas.
Insta destacar que o artigo 33, caput, da Lei Antidrogas não
pune somente as condutas de vender, comercializar ou expor à venda, mas abarca
diversas outras, entre elas, “trazer consigo”.
Assim, não há necessidade que o apelante seja surpreendido
em situação de venda de entorpecentes a terceiros, bastando que tenha a posse das
drogas para que o tráfico de drogas reste caracterizado.
Ainda, a quantidade e a variedade dos entorpecentes
apreendidos, bem como o local em que se deu a abordagem, que é ponto de tráfico
de drogas, não se mostram compatíveis com a situação de mero usuário, não sendo
possível se cogitar em desclassificar a conduta para o delito do artigo 28, da Lei
Antidrogas.
Considerando-se todo o conjunto probatório elencado acima,
patentes a autoria e a materialidade do delito, sendo inviável sua absolvição.
Passa-se à análise da pena imposta.
A pena-base foi estabelecida em 1/6 acima do piso legal,
considerando-se que o apelante é portador de maus antecedentes (fls. 82/84),
perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Foi reconhecida a reincidência do réu, mas a reprimenda não
foi exasperada por obstar a aplicação do redutor do artigo 33, §4o, da Lei
Antidrogas, entendendo o juízo a quo que configuraria bis in idem. Este relator não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514089-85.2019.8.26.0228 -Voto no 12733
9
compartilha de tal entendimento, contudo, sob pena de reformatio in pejus, mantém-
se tal como aplicado, ante a ausência de recurso ministerial.
Não há atenuantes, causas de aumento ou diminuição de
pena.
Não foi aplicado o redutor do artigo 33, §4o, da Lei
Antidrogas, considerando-se os maus antessentes e reincidência do réu, havendo,
pois, vedação expressa.
Dessa forma, a pena totalizou 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
É inviável que o regime prisional inicial seja diverso do
fechado, em razão da existência de expressa proibição legal (art. 2o, § 1o, da Lei no
8.072/90), vedação esta que não se mostra maculada de inconstitucionalidade,
considerando que a CF preconizou tratamento mais rigoroso aos crimes hediondos
ou a eles equiparados (art. 5o, inciso XLIII).
Tal tratamento mais severo corresponde à eficiente medida
político-criminal, que visa a harmonizar a legislação pátria aos tratados
internacionais, relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário.
Ademais, é certo que a traficância ilícita fomenta a prática de
outros delitos, o que faz com que a conduta do réu mereça maior reprovabilidade por
parte do Estado. Fica patente, portanto, que o regime fechado é o único que se
mostra apto para atingir a função preventiva da pena, de inibir a prática de novas
ações delituosas, nos termos do art. 33, § 3o, do CP.
Este é o entendimento adotado de forma majoritária por este
Colendo Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514089-85.2019.8.26.0228 -Voto no 12733
10
“TRÁFICO
DE
DROGAS
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL
MAIS BRANDO INADMISSIBILIDADE - REGIME
INICIAL
FECHADO
ADEQUAÇÃO
À
ESPÉCIE
DELITO
EQUIPARADO
A
HEDIONDO
-
INTELIGÊNCIA DA LEI No 11.464/2007. “Ressalto que
há determinação expressa no artigo 2o, § 1o, da Lei no
8.072/90, de que as penas por crime hediondo ou
equiparado iniciam-se no regime fechado”. RECURSO
NÃO PROVIDO.” (TJ/SP. AP 0057527-71.2011.8.26.0050.
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Criminal. Relator:
Marco Antônio Marques da Silva. Data do julgamento:
27/06/2013).
“Tráfico ilícito de entorpecentes e associação
para o tráfico (arts. 33, 'caput', e 35, “caput”, ambos da
Lei no 11.343/06). (...) Regime inicial fechado único
possível quanto ao tráfico. Inviabilidade de substituição da
corporal por restritivas de direitos. Apelo em liberdade
prejudicado, já que analisado à altura do julgamento.
Apelo ministerial provido, improvidos os das defesas.”
(TJ/SP. AP 0010278-68.2012.8.26.0510. Órgão julgador: 4a
Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Luis Soares de
Mello. Data do julgamento: 02/07/2013).
“Tráfico de entorpecentes. Réu que, em local
conhecido como ponto de venda de drogas, ao pressentir a
iminência da abordagem por guardas municipais,
desvencilha-se de sacola contendo 6 porções de maconha,
19 porções de cocaína e 82 pedras de crack. Localização,
em seu poder e ao ensejo de revista, de R$ 62,00 sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514089-85.2019.8.26.0228 -Voto no 12733
11
comprovação satisfatória de origem. Palavras dos guardas
municipais coerentes e harmônicas. Versões exculpatórias
dissonantes e das mais inconsistentes. Alegação de
flagrante forjado repelida. Destinação mercantil das
drogas bem evidenciada. Pleito de desclassificação da
conduta
repelido.
Condenação,
pelo
tráfico,
bem
decretada. Penas que já beneficiam o acusado. Redução,
com lastro no artigo 33, § 4o, não questionada pela
acusação. Substituição da pena corporal por restritivas de
direitos incompatível com crime equiparado a hediondo.
Regime fechado necessário e decorrente, inclusive, de lei
(Lei no 11.464/07). Apelo improvido.” (TJ/SP. AP
0071629-66.2012.8.26.0114. Órgão julgador: 5a Câmara de
Direito Criminal. Relator (a): Pinheiro Franco. Data do
julgamento: 04/07/2013).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
interposto pelo réu ALEXANDRE APARECIDO DE CAMPOS, mantendo-se a r.
sentença como posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator